Tribunal: TCU
Processo: 019.141/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18309/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização dos fatos trazidos aos autos pela Promotoria Especializada do Terceiro Setor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, e que deram origem à presente representação, é da competência dos órgãos concedente dos recursos (no caso, Fundo Nacional de Saúde e ao Fundo Nacional de Assistência Social). Considerando que os processos que apuraram a legalidade da contratação do Ises nos municípios de Riachão do Dantas/SE e Canindé de São Francisco/SE foram julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, imputando débito aos gestores responsáveis; e em outros três municípios os processos ainda aguardam julgamento. Considerando que a Polícia Federal concluiu o IPL 122/2015-4, decorrente da operação Acesso Negado, relacionado ao município de Canindé do São Francisco/SE, tendo sido constatadas irregularidades na parceria firmada entre essa municipalidade e o Ises, seguida de contratação direta de pessoas físicas e jurídicas pertencentes à organização criminosa em processos de inexigibilidade de licitação fraudulenta, com desvio de recursos públicos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.141/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Promotoria Especializada do Terceiro Setor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe. 1.2. Entidades: Município de Canindé de São Francisco/SE; Município de Divina Pastora/SE; Município de Frei Paulo/SE; Município de Japaratuba/SE; Município de Laranjeiras/SE; Município de Macambira/SE; Município de Poço Redondo/SE; Município de Propriá/SE; Município de Riachão do Dantas/SE; Município de Tobias Barreto/SE; Município de Umbaúba/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Mamede Fernandes Dantas Neto (1814/OAB-SE), Leticia Cabral Melo Sobral (7639/OAB-SE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Macambira - SE; Jefferson Rosário Souza (7933/OAB-SE), Schwarzenbeck Brito da Costa (3091/OAB-SE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Poço Redondo - SE; Mamede Fernandes Dantas Neto (1814/OAB-SE), Layana Tyara Campos Dertônio (4990/OAB-SE) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) cópia da documentação enviada a este Tribunal pelo representante (peça 1), para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3o, da Resolução TCU 259/2014 (alterada pela Resolução TCU 323/2020).